Tribunal: TJBA
Processo: 8021301-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021301-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILLAMS DOS SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
JULIANA LUIZA DE OLIVEIRA ARRUDA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo automotor, fundamentada na alegada constituição em mora do devedor mediante envio de notificação extrajudicial para o endereço do contrato.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar a) a ocorrência de supressão de instância alegada pelo credor fiduciário; e b) se a notificação extrajudicial devolvida pelos Correios com o status "não procurado" é suficiente para constituir o devedor fiduciante em mora e legitimar o deferimento da busca e apreensão liminar, à luz do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de supressão de instância deve ser rejeitada. O agravo de instrumento é a via processual adequada para impugnar decisões interlocutórias que deferem tutela de urgência, sendo inerente ao recurso a devolução da matéria relativa aos requisitos legais para a concessão da medida liminar.

4. Para a propositura da ação de busca e apreensão, a comprovação da mora é requisito indispensável, nos termos do art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema 1.132, estabeleceu que basta o envio da notificação ao endereço do contrato, dispensando-se a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento. Contudo, essa tese não exime o credor de demonstrar que a correspondência efetivamente chegou ao endereço de destino.

6. A devolução da notificação extrajudicial com o indicativo "não procurado" demonstra que a correspondência sequer foi submetida a uma tentativa de entrega no endereço do devedor, permanecendo retida na agência postal.

7. Aplica-se ao caso a técnica da distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 1.132 do STJ, pois a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que a tese repetitiva é inaplicável quando não há tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, o que descaracteriza a constituição válida em mora e impõe a cassação da medida liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
"1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'não procurado' pelos Correios afasta a aplicação do Tema 1.132 do STJ, por demonstrar a ausência de tentativa efetiva de entrega no endereço do devedor, o que impede a configuração válida da mora e obsta o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão."

Vistos relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8021301-41.2026.8.05.0000
,

figurando, como agravante,
WILLAMS DOS SANTOS BARRETO,
e, como agravado,
BANCO C6 S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,___ de ____________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça